Tribunal: TJDFT
Processo: 0001975-31.2018.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DEGRAVAÇÃO DOS DEPOIMENTOS. INDEFERIMENTO.
I - Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, notadamente quando corroborada pela prova pericial.
II - Comprovado que o réu praticou as lesões corporais descritas na denúncia, a condenação é medida que se impõe.
lII - Inviável o acolhimento da excludente da legítima defesa para a absolvição do agente, quando não comprovada injusta agressão, atual ou iminente, por parte da vítima. Ainda que houvesse, o réu não usou moderadamente dos meios necessários para a repelir, diante da quantidade e gravidade das lesões.
IV - O art. 405 do CPP, com redação dada pela Lei no 11.719/2008, possibilita o registro dos depoimentos realizados na audiência de instrução e julgamento por meio audiovisual, sem a necessidade de degravação, a fim de garantir celeridade processual e razoável duração do processo, bem como registro fiel das declarações.
V - Recurso conhecido e desprovido.